Tribunal: TJDFT
Processo: 0753910-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO QUALIFICADA COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. ART. 158, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a desclassificação do delito imputado afasta os requisitos para manutenção da prisão preventiva, à luz do princípio da homogeneidade; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva mantém-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do elevado grau de periculosidade social evidenciado pelo modus operandi empregado.
A alteração da tipificação penal não modifica a dinâmica fática nem afasta a necessidade da custódia cautelar, pois a violência, as ameaças de morte extensivas aos familiares da vítima e a restrição prolongada de liberdade demonstram risco atual à ordem pública.
Não há que se falar em desproporcionalidade entre o decreto de prisão preventiva e eventual condenação, porquanto é inadmissível, em sede de habeas corpus, antecipar juízo acerca da quantidade de pena que poderá ser aplicada, assim como do regime prisional a ser fixado.
Não há excesso de prazo quando a duração do processo se mostra razoável diante da complexidade do feito e da regularidade da marcha processual, com audiência de instrução já designada.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da intensidade da violência empregada e do risco concreto à integridade da vítima e à tranquilidade social.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158, § 3o; CPP, arts. 312, 313, I, 282, II, 319, 400, 404, parágrafo único, e 800.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 223.637/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025; STJ, AgRg no RHC n. 218.321/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.025.471/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025.